Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706349-74.2021.8.07.0000 PACIENTE: CAMPOS CAMPELO NETO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rangel Alves Lopes, OAB/DF 44.704, em favor de CAMPOS CAMPELO NETO, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Todavia, no presente caso, verifico que a decisão apontada coatora foi objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0702568-44.2021.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERIGO ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de competências. Mas, não há que se questionar a competência do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em relação à apreciação dos requisitos dos requisitos e conhecimento dos flagrantes e, se for a hipótese, a decretação da prisão preventiva, eis que se está a tratar de matéria ainda não submetida a julgamento. 2. A Juíza de Custódia lançou os devidos fundamentos para decretar a prisão preventiva, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e com ele havia porções de 580,90g de maconha e somas em dinheiro, aliado ao fato de o paciente ter sido anteriormente condenado pelo delito de porte de arma de fogo, a indicar a sua real periculosidade delitiva. 3. Ordem denegada. Com efeito, não compete a Turma apreciar e julgar o habeas corpus, uma vez que contra atos de Desembargadores dos Tribunais do Distrito Federal, a Constituição Federal prevê competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar habeas corpus, consoante preconiza o art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, inclusive já interposto e pendente de julgamento. Pelo exposto, motivo pelo qual nego seguimento ao habeas corpus, em face da incompetência desta Turma para conhecer e julgar ato de Desembargador deste egrégio Tribunal, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator